Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-57.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003476-57.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 177.931.061-72 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer o excesso de execução, limitar os encargos moratórios incidentes ao patamar da Taxa SELIC e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos aplicados aos créditos tributários municipais devem ser limitados à Taxa SELIC, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, com fixação por equidade, em razão do acolhimento parcial dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia legislativa dos Municípios para instituir tributos e definir critérios de atualização monetária e juros deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, especialmente quanto à competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI).

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou o entendimento de que os entes subnacionais podem legislar sobre juros e correção monetária de créditos fiscais, desde que não ultrapassem os índices aplicados pela União, em especial a Taxa SELIC.

5.
A aplicação cumulativa de correção monetária, juros mensais de 1% e multa, prevista na legislação municipal, gera encargos superiores à Taxa SELIC e contraria o entendimento firmado pelo STF e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.
A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou dispositivos relativos à atualização de precatórios, não afetando a sistemática de cálculo dos encargos sobre créditos tributários em execução fiscal, tampouco afastando a aplicação da Taxa SELIC nos termos do Tema 1.062.

7.
A condenação em honorários advocatícios, mesmo quando reconhecido apenas o excesso de execução, é devida à luz do princípio da causalidade, sendo cabível sua fixação por equidade em casos de proveito econômico reduzido, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

8.
Verificados os requisitos legais, é admissível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido e já houve fixação anterior de honorários na origem.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1o; CPC,
arts
. 85, §§ 8o, 8o-A e 11; EC 113/2021; EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062, Repercussão Geral); STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1026277-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1032599-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
julgou procedentes os
embargos à execução fiscal para reconhecer excesso de execução, limitar os encargos incidentes ao patamar da Taxa SELIC e condenar o
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante alega
a
perda superveniente do objeto, sustentando que a Emenda Constitucional 136/2025 alterou substancialmente o art. 3o da EC 113/2021, restringindo a aplicação da Taxa SELIC aos requisitórios da Fazenda Pública federal e, consequentemente, afastando a obrigatoriedade de observância desse índice pelos entes municipais.

Afirma que a tese firmada no Tema 1.062 do STF não se aplica automaticamente aos Municípios e que o Tema 1217, que discute especificamente a autonomia municipal para fixação dos encargos tributários, encontra-se pendente de julgamento.

Sustenta também que a legislação municipal permanece válida e que recente precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a autonomia do Município de Cáceres para definir seus índices de atualização até decisão final do STF.

Defende, ainda, que não há falar em condenação em honorários advocatícios, pois o eventual recálculo do débito configuraria mera operação aritmética, sem extinção da execução fiscal ou sucumbência material do ente público.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto, reformar a sentença para afastar a aplicação da Taxa SELIC aos créditos municipais e excluir a condenação em honorários.

(Id
335134868
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a EC 136/2025 trata exclusivamente de atualização de precatórios, não interferindo nos critérios de atualização de créditos tributários; que a limitação dos encargos à Taxa SELIC decorre do Tema 1.062 do STF, aplicável aos Municípios por simetria; que há inovação recursal nas teses subsidiárias do apelante; e que é devida a condenação em honorários, fixados por equidade, diante do proveito econômico irrisório e da jurisprudência consolidada.
(Id
335134870
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da limitação dos encargos moratórios incidentes sobre crédito tributário municipal à Taxa SELIC, bem como a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive sob o critério da apreciação equitativa.

Do exame dos autos, verific
o
que a parte apelada opôs embargos à execução fiscal visando ao reconhecimento de excesso de execução, ao argumento de que o Município aplicou correção monetária, juros de mora e multa em patamares superiores à Taxa SELIC, em afronta à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Em contrarrazões aos embargos, a Fazenda Pública Municipal sustentou a legalidade dos encargos aplicados, invocando a autonomia tributária municipal, a legislação local pertinente e a inexistência de vedação constitucional à cumulação de correção monetária e juros de mora.

Sobreveio, então, sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo o excesso de execução, determinando a exclusão
dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente fixados por equidade.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários municipais, a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da Emenda Constitucional n
.
136/2025 e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

A respeito da matéria,
sabe-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
Vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I -
legislar
sobre assuntos de interesse local;

(...)

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (...).

Todavia, essa autonomia não possui caráter irrestrito, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais, especialmente o disposto no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal,
que confere à União a competência privativa para legislar sobre o sistema monetário.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n
.
1.062), consolidou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por sua vez, tem reiterado o entendimento de que:

(...) a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem (...). (TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024).

Embora o referido tema tenha como objeto direto a legislação estadual e distrital, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser estendido aos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado, qual seja, a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário.

Com efeito, ao exercerem competência suplementar para dispor sobre os encargos moratórios aplicáveis aos seus créditos tributários, os entes municipais podem fixar, por meio de lei, índices de correção monetária e taxas de juros, desde que observem os limites adotados pela União para situações equivalentes. Não lhes é dado, contudo, instituir encargos que, na prática, resultem em atualização superior àquela aplicada aos créditos tributários federais.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)
3. A autonomia legislativa dos Municípios, prevista no art. 30 da CF/1988, deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), não sendo possível a adoção de critérios de atualização superiores aos estabelecidos pela União.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou o entendimento de que Estados, Distrito Federal e Municípios podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica esse entendimento aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic é o índice máximo permitido para atualização de créditos públicos.

6.
A Emenda Constitucional n. 113/2021 reforça tal entendimento ao estabelecer que, nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, juros e remuneração do capital devem observar, uma única vez, a Taxa Selic acumulada mensalmente.
(...).

(
TJMT
1026277-82.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
11
.
2025)
. (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...)

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMT – N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras
Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscrita em CDA, com ênfase na aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic. (...)

III. Razões de decidir (...)

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei no 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a atualização da CDA nos limites da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários. (...).(TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

No caso concreto, verific
o
que o Município adotou, por meio de sua legislação local, a aplicação cumulativa de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa, o que, conforme reconhecido na sentença, conduz a encargos superiores à Taxa SELIC, índice utilizado pela União e que engloba, em um único fator, correção monetária e juros de mora.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação do débito aos limites da Taxa SELIC.

Não procede a alegação do apelante no sentido de que o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional autorizaria a cobrança de juros de mora em percentual superior.

O r
eferido dispositivo possui natureza supletiva, aplicável apenas na ausência de norma específica, não afastando a limitação decorrente da competência constitucional da União para legislar sobre o
sistema monetário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a adoção de índice de correção monetária previsto em lei federal legitimaria a cobrança cumulativa de encargos. A controvérsia não reside na validade isolada do índice adotado, mas no fato de que sua combinação com juros de mora mensais resulta em atualização superior à Taxa SELIC, em desconformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

No tocante à alegação de perda superveniente do objeto em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, cumpre esclarecer que a referida emenda alterou dispositivos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual disciplina o regime de atualização de requisitórios e precatórios.

Tal alteração, contudo, não se dirige à disciplina dos encargos incidentes sobre créditos tributários exigidos pelos entes federativos, tampouco afasta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062.

Ao contrário, a sistemática introduzida pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025 preserva a lógica de contenção dos encargos públicos, não autorizando que Estados ou Municípios exijam atualização monetária e juros em patamar superior àquele praticado pela União.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO.RECURSO DEAGRAVODE INSTRUMENTO EAGRAVOINTERNOPENDENTE. JULGAMENTOCONJUNTO.EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES MUNICIPAIS.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.AGRAVO DEINSTRUMENTO NÃOPROVIDO.

(...)
3. Embora exista competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e estabelecer índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, tal prerrogativa encontra limitação nos patamares adotados pela União para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral).

4. A Taxa SELIC, adotada pela União como índice único que engloba juros e correção monetária, representa o teto máximo a ser observado pelos demais entes federativos, em função da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

5. Entendimento que se estende aos Municípios por analogia à tese firmada pelo STF para Estados e Distrito
Federal, considerando a simetria federativa e o art. 30, incisos I e III, da CF/88.
(...).
(
TJMT
1032599-55.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.3.2025).

Assim, permanece hígida a limitação da atualização dos créditos tributários municipais à Taxa SELIC.

Re
gistro
que a limitação dos encargos à Taxa SELIC decorre diretamente da interpretação constitucional firmada no Tema 1.062 do STF, não estando condicionada ao regime instituído pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025
,
razão pela qual se revela logicamente incompatível qualquer pretensão de aplicação temporal restrita desse índice.

Q
uanto à condenação em honorários sucumbenciais, não assiste razão ao apelante.

O reconhecimento do excesso de execução impõe a aplicação do princípio da causalidade, atraindo a incidência do art. 85 do Código de Processo Civil.

Considerando o reduzido proveito econômico decorrente do acolhimento dos embargos, correta a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, a fim de assegurar remuneração condigna ao trabalho desenvolvido, sem afronta aos parâmetros legais.

Dessa forma, ao reconhecer o excesso de execução, limitar os encargos à Taxa SELIC e fixar os honorários advocatícios por equidade, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a Constituição Federal, com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência predominante deste Tribunal, não merecendo reparo.

Por fim,entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
R$ 3.000,00,
nos termos do art. 85, §5
o
e §8
o
do Código de Processo Civil
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento
R$ 200,00
está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios
para R$ 3.200,00
, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026